Tribunal: STF
Processo: RE 1292030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 24):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÉNCIA. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. 1. A Parte Agravante objetiva a reforma de decisão interlocutória que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, ao fundamento de que os Advogados Públicos Federais atuam em missão constitucional e são remunerados exclusivamente por subsídio, que foi concebido constitucionalmente como parcela única. 2. Como cediço, o controle difuso de constitucionalidade pode ser feito por qualquer juízo de forma incidental, tendo efeito apenas endoprocessual. Nos tribunais, contudo, o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público deve respeitar a reserva de plenário disposta no art. 97 da CRFB/88 e seguir o procedimento previsto nos arts. 948 e 950 do CPC. 3. O Egrégio Órgão Especial desta Corte, em sessão realizada em 07/02/2019, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011142-13.2017.4.02.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que versa sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte a União, suas autarquias e fundações. 4. Em observância à orientação do Eg. Órgão Especial desta Corte e ao disposto no art. 927, V, do CPC, deve ser mantido o entendimento externado pelo Douto Juizo de primeiro grau. 5. Agravo de Instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 11).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 102, II, a, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em suma, pela constitucionalidade do recebimento de honorários pela Advocacia Pública, bem como pela ofensa à competência do Supremo Tribunal Federal para declaração de constitucionalidade da Lei 13.327/2016. 
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.
    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente